Tribunal: TJES
Processo: 5000385-20.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000385-20.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATALINA CAVATI LORENZON
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000385-20.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA CAVATI LORENZON
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 3781187).

Pois bem.

Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público (STJ - REsp 1108013-RJ, AgRg no REsp 1084534-MG, AgRg no REsp 1054873-RS, REsp 740568-RS, AgRg no REsp 755631-MG, AgRg no REsp 1039387-MG, REsp 852459-RJ, EREsp 480598-RS, EREsp 566551-RS).

Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial, como se pode abaixo ver:

A Defensoria Pública do Estado, quando patrocina a parte vencedora, pode receber honorários sucumbências decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, próprio das demandas entre DPE e respectivo ente federado. Nesse sentido: REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON (acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução 8/2008-STJ, DJe 22.6.2009).
(AgRg no REsp 1474892/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015).

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
(TJES, Classe: Apelação, 62160020657, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da CF, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. Precedentes deste Tribunal. 3. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.
(TJES, Classe: Apelação, 11140129559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. IV. A redação do artigo 134, §1º da CF/88, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 47160015328, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação no Diário: 08/06/2018).

Com efeito, repita-se, haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, tenha este dado ou não causa à propositura da demanda, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público, consoante teor da Súmula nº 421: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 2. Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou. 3. Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994 e do art. 1º-C, da LCE nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.